Tribunal: TJDFT
Processo: 0749407-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749407-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GPA ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA AGRAVADO: JULIANNE CHRISTIAN NEVES PERILLO TINE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Concessão de Efeito Suspensivo ao Cumprimento de Sentença – Indicação à Penhora – Bem Alienado Fiduciariamente - Indeferimento GPA ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA. interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao Cumprimento de Sentença originário e a condenação em honorários advocatícios, diante do excesso à execução reconhecido. Em suas razões, destaca ter garantido o juízo com a indicação de veículo alienado fiduciariamente à penhora. Demais, arrazoa pela procedência parcial da impugnação e a devida remuneração do causídico. Decido o pedido antecipatório. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, inicialmente, é de se destacar que “a execução deve ser conduzida do modo menos gravoso ao executado (art. 805 CPC), mas o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito não pode ser desconsiderado. 3. A ordem de preferência para a constrição judicial estabelece que a penhora de montante em dinheiro prevalece sobre as demais (art. 835, inciso I, do CPC). 4. É necessária a aceitação por parte do credor para que a penhora de dinheiro seja substituída por um bem imóvel, além da demonstração, pelo executado, de ausência de prejuízo ao exequente (art. 847 do CPC).” (Acórdão 1204694, 07104659420198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 4/10/2019. ) No caso, além de inexistir aceite expresso da exequente pela penhora do bem, inexistem informações contratuais acerca da garantia de alienação fiduciária. Destaca-se que a penhora de direitos aquisitivos é possível, dada a sua expressão econômica, contudo é inegável a preferência do credor pela manutenção da ordem legal, especialmente diante das dificuldades relacionadas ao levantamento da garantia. Por outro lado, determinei à agravante manifestação acerca dos prejuízos concretos com o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, ocasião na qual foram juntados os documentos de ID 21860234. Os contratos demonstram atividade comercial plena desenvolvida pela empresa executada, contudo, carece um cotejo com as movimentações financeiras as quais poderiam ser afetadas caso a medida seja efetivada, inexistindo, pois, a demonstração inequívoca de prejuízo. De mais a mais, realizada a penhora, cabível a sua impugnação específica e comprovação de impenhorabilidade dos valores, em atenção aos Princípios do Contraditório e Ampla Defesa. Por fim, a questão atinente aos honorários advocatícios será analisada durante o julgamento do órgão colegiado e após manifestação da contraparte. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. I. Brasília, terça-feira, 8 de dezembro de 2020, às 1h31min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator